Tribunal: TCU
Processo: 031.008/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12205/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.008/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ailton Ferreira de Souza (XXX.353.051-XX); Eduardo Dias da Costa Villas Boas (XXX.733.780-XX); Fernando Castro Frazao (XXX.323.323-XX); Luiz Antonio Izel de Freitas (XXX.975.031-XX); Luiz Claudio Gomes Goncalves (XXX.133.727-XX); Marcos Venicio Mendonca (XXX.251.438-XX); Miguel Angelo Menero (XXX.845.128-XX); Orlando Vieira de Almeida (XXX.949.697-XX); Ruben Martins da Cruz Junior (XXX.602.193-XX); Walkir Pereira (XXX.017.887-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.